Tribunal: TJDFT
Processo: 0746275-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746275-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, JOAO BATISTA TEODORO NOGUEIRA, JOSENIL SOUZA, PAULO AMORIM OLIVEIRA, CARLOS PRATES MARTINS, GIBSON BARBOSA DE ANDRADE, RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA, ANIVALDO GOMES BARBOSA, SANDRO SIMPLICIO DE OLIVEIRA, IVONIO DE SOUSA SILVA, JOSELINO SOARES DA SILVA, ELIZABETE RODRIGUES BARBOSA, AILTON APARECIDO RIOS, FRANCISCO ALMEIDA DIAS, JOSE EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA, ANTONIO GALDINO SOARES, MARCELO BANDEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO RAIMUNDO SILVINO DA COSTA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos excipientes, PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA e outros, contra decisão monocrática que não conheceu do incidente de suspeição por eles oposto em face do JUIZ DE DIREITO RAIMUNDO SILVINO DA COSTA NETO, titular da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF. Alegam os embargantes que arguiram, como ato do juiz excepto a ser analisado por esta Corte, o fato de estar mandando, de forma reiterada há mais de 1 ano, citar a ré Eliane do Nascimento Ricato sempre no endereço da cooperativa COOTARDE, quando sabe que ela não atua mais como interventora da cooperativa desde 15/05/2018. Sustentam que somente o juiz excepto conheceria o endereço da ré, na medida em que esta é pessoa de sua inteira confiança. Afirmam que as referências feitas aos processos 0703561-20.2017.8.07.0003 e 0716090-71.2017.8.07.0003 tiveram por objetivo apenas demonstrar que o juiz excepto vem atuando de forma duvidosa há muito tempo, e que em momento algum os ora embargantes subsidiaram seu pedido de suspeição em atos pretéritos praticados naqueles feitos. Asseveram que esta Relatora se ateve a menções que tiveram por única finalidade demonstrar que o interesse do juiz excepto na causa era antigo. Aduzem que não houve exame do ato suscitado como motivo de suspeição, que foi exatamente a reiteração da citação da ré no endereço da cooperativa, mesmo sabendo que ela jamais seria encontrada no local. Entendem que a decisão também padece de omissão quanto à alegação de que somente o juiz excepto tem conhecimento do paradeiro do endereço da ré, uma vez que ela é pessoa de sua inteira confiança, a ponto de nomeá-la como interventora. Argumentam que, diferentemente do entendimento esposado na decisão embargada, o prazo de 15 dias para arguição da suspeição se inicia a partir do conhecimento do fato, e não a contar do fato gerador, conforme estabelece o artigo 146 do CPC. Acrescentam que o conhecimento do fato somente ocorreu quando os excipientes vislumbraram, no dia 03/10/2020, que a ré ainda não havia sido citada, e que o juiz excepto reiterava de modo sucessivo a citação da ré sempre no endereço da cooperativa, não havendo que se falar em preclusão. Requerem sejam acolhidos os embargos, sanando as omissões apontadas. Brevemente relatado. Decido. Analisando as razões recursais, observa-se que o objetivo dos excipientes embargantes, com estes embargos, é o reexame e reconsideração do entendimento esposado na decisão embargada, olvidando, contudo, que os embargos de declaração configuram recurso de cognição vinculada, sendo imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. No caso, o que os embargantes apontam como omissão não passa de irresignação com a decisão de não conhecimento do incidente. Nesse sentido, a decisão embargada foi proferida de maneira clara, coerente e com suficiente fundamentação, o que é confirmado pelos próprios embargantes, que, em suas razões, demonstram compreensão do que foi decidido e se põem a questionar o resultado, o que fazem em via inadequada. Com efeito, a decisão embargada expressamente consignou que as duas únicas manifestações proferidas pelo juiz excepto, após o julgamento do Conflito de Competência que fixou a competência da 1a Vara Cível de Ceilândia para processar e julgar a ação principal, foram as seguintes: “Inicialmente, deve a parte autora esclarecer as consequências adotadas em função do julgamento de mérito dos seguintes processos: - Autos no 0701878-74.2019.8.07.0003: pedido de nulidade de edital e de apresentação de documentos. Sentença os extinguiu sem mérito por falta de interesse processual, sendo os fatos inseridos e julgados nos autos no 0714028-24.2018.8.07.0003, com resolução do mérito; - Autos no 0720154-90.2018.8.07.0003: pedido de nulidade de edital e de declaração do quantitativo de cooperados. A sentença apreciou o mérito, com julgamento de procedência do primeiro e de improcedência do segundo pedido." Ainda, é preciso que os requerentes demonstrem o correspondente interesse processual, uma vez que, conforme já pontuado, as razões da interventora já foram apresentados por meio do relatório final elaborado ao fim do processo interventivo. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” (decisão proferida em 24/03/2020 - ID 20706865 – p. 38); “Em obediência à decisão prolatada em sede de conflito de competência, recebo o feito e ratifico os atos processuais perpetrados. A liminar já foi apreciada e rejeitada (decisão ID 52733972), tendo sido interpostos embargos de declaração, com nova decisão rejeitando o pedido (ID 56647205). Citem-se os réus, para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena da incidência dos efeitos da revelia. * Documento assinado e datado eletronicamente pelo magistrado indicado.” (decisão proferida em 29/05/2020 - ID 20706865 – p. 45). Restou consignado, também, que a terceira e última manifestação do juiz exepto nos autos no 0733454-91.2019.8.07.0001 (ID 20706866 – p. 21/24) foi proferida após a oposição da exceção de suspeição, exatamente para refutar a alegação de suspeição e instaurar o presente incidente. Como se pode observar dos fundamentos da decisão embargada, inexistiu qualquer manifestação do juiz excepto no sentido de protelar a citação da ré na ação principal. A propósito, atentem os excipientes embargantes que o juiz excepto nada mais fez do que determinar a citação da ré no endereço que eles mesmos, autores da demanda principal, indicaram na petição inicial: “(...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Pedido De Tutela De Urgência Contra a Sra. ELIANE DO NASCIMENTO RICATO, interventora judicial, nomeada como administradora Judicial da COOTARDE no processo no. 0703561-20.2017.8.07.0003, qualificação desconhecida e COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL - COOTARDE, inscrita no CNPJ: 03.836.982/0001-44, ambos situados no endereço descrito por ST SMC Quadra 5, lote 45/53, Setor O, Ceilândia-DF. CEP: 72.265-720, em razão das justificativas de ordem fática e de direito abaixo evidenciadas” (grifei) (ID 20706859 – p. 8/9). Por fim, nada a suprir quanto à ilação de que o juiz excepto teria conhecimento do endereço da ré da ação principal. Nomeação de interventor judicial, dentre os profissionais previamente cadastrados na Serventia, não pressupõe de modo algum intimidade entre o juiz e o interventor, como equivocadamente querem fazer crer os embargantes. Ademais, não se pode pretender carrear ao juízo a providência de localização da ré, cujo ônus é dos autores da ação. ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento aos embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora